Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023410-24.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Estaduais, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM EFEITOS "EX NUNC", NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ART. 98, §1°, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) – INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – EFEITOS “
EX NUNC”
.

Não há falar em ilegitimidade ativa, quando devidamente demonstrado a pertinência temática, ou seja, o nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ação e o conteúdo material da norma impugnada.

O fato de a entidade autora impugnar apenas, a regra normativa que respalda a exigência do tributo e que trata do fato gerador da respectiva exação (de acordo com a causa de pedir) não tem o condão de inviabilizar o manejo da presente ADI.

A segurança pública, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação por meio de impostos, não cabendo ao Estado e ao Município a criação de taxa para tal fim.

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Versa a espécie sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade do art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 (com redação dada pela Lei Estadual 9.067/2008), bem como dos arts. 1º a 5º do Decreto Estadual n. 2.063/2009, que são responsáveis por instituírem e regulamentar a Taxa de Segurança Pública (TASEG) no âmbito do Estado de Mato Grosso, por entender que a sua instituição padeceria de inconstitucionalidade tanto por vício formal quanto material.

Asseverou que a Lei Ordinária objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é anterior a promulgação da Constituição Estadual. Contudo, a Lei Estadual n. 9.067/2008, com objetivo de alterar e acrescer a Lei Estadual n. 4.547/82, instituiu a Taxa de Segurança Pública. Desta forma, restou inequívoca o vício formal, pois que com a instituição das Taxas Estaduais, deveria estar veiculada através de Lei Complementar.

Noutro ponto, aduziu vício material, por violação ao artigo 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois taxa é uma espécie de tributo vinculada a uma atividade estatal especifica e divisível. Contudo, o núcleo da norma é a prestação de serviço de atividade estatal de segurança pública e o exercício do poder de polícia que deve ser colocada à disposição de toda a coletividade e não apenas daqueles que são obrigados a pagar a exação ora hostilizada, por isso, deve ser remunerada mediante imposto.

Instados a se manifestar, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em consonância com a PGE/MT, pede a improcedência da ação ou a modulação dos efeitos da decisão visando preservar os valores recebidos pelo Estado durante a vigência da norma (id. 153582187).

Por sua vez a Procuradoria-Geral do Estado levanta a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, pede a improcedência da ação ou, alternativamente, no caso de procedência, que seja modulado os efeitos da decisão, pois “o Estado de Mato Grosso cobrou tributos autorizados expressamente em ato normativo vigente há décadas, motivo pelo qual é imperiosa a preservação da segurança jurídica, sobretudo levando em consideração os impactos financeiros ocasionados (id. 153282187).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer de id. 157132742, opina pela extinção da ação diante da ilegitimidade da parte autora, calcada na ausência de pertinência temática; e b) pelo não conhecimento da ação diante da ausência da impugnação de todo o complexo normativo responsável por regulamentar a TASEG.

Diante das preliminares levantadas e, com vistas a evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015, oportunizei a parte autora a sua manifestação, tendo comparecido nos autos no id. 168973196, rebatendo tais questões prévias.

À vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Como consignei no relatório, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto o art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 (com redação dada pela Lei Estadual 9.067/2008), que são responsáveis por instituírem e regulamentar a Taxa de Segurança Pública (TASEG), por entender que a sua instituição padeceria de inconstitucionalidade tanto por vício formal quanto material.

Denota-se dos autos que
Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sustentando que a norma estadual questionada é eivada de vício de inconstitucionalidade formal e material, ao constituir,
em
27 de dezembro de 1982, a Taxa de Segurança Pública, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Em breve síntese, argumenta a Requerente que o ato normativo impugnado apresenta vício formal, uma vez que a matéria deveria ser regulada por lei complementar, como, também, apresenta vício material, por afrontar o artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual, pois a taxa em questão não se volta para a prestação de atividade estatal específica e divisível.

Pleiteia, assim, a procedência do pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 98, parágrafo primeiro e incisos da Lei Estadual 4.547/82 com a alteração efetivada pela Lei Estadual 9.067/2.008, bem como os artigos 1º a 5º do Decreto Estadual 2.063/2009.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, e à vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

Incialmente
, cumpre analisar as questões previas levantadas pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela Procuradoria-Geral do Estado.

Da preliminar de ilegitimidade ativa

A Procuradoria-Geral de Justiça, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora por ausência de pertinência temática, já que a norma não é afeta apenas o interesse da categoria.

Aduz que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) não possui legitimidade universal para atuar no controle concentrado de constitucionalidade.

Sabe-se que a pertinência temática é a exigência de adequação temática entre a ação que se pretende propor e os fins institucionais da entidade, ou seja, o nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ação e o conteúdo material da norma impugnada.

In casu
, a parte autora indicou sua legitimidade no art. 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como elucidou a pertinência temática de sua atuação, a qual tem respaldo do artigo 2°, “a” c/c o artigo 3°, “a”, do Estatuto Social da Entidade Autora, que é atribuição da FIEMT “amparar e defender os interesses gerais das indústrias que congrega”, bem como “representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses das categorias econômicas e dos respectivos sindicatos”.

Neste sentido, também foi pontuado que a exigência da norma estadual impugnada atinge diretamente os interesses da categoria industrial, de modo que não há na legislação processual ou na própria Constituição Federal qualquer regra que restrinja o poder/dever da Entidade Autora de manejar a presente medida em face do argumento de que “a norma impugnada atinge demais categorias”.

Não bastasse isso, não é crível exigir a participação de todos os legitimados para propor a presente ação e, para isso o sistema processual teria que contemplar o litisconsórcio necessário ativo, e isso não é cabível.

Além do mais Ação Direta de Inconstitucionalidade é microssistema das tutelas coletivas cujo o efeitos é alcançar o maior número de pessoas nos interesses difusos.

Desse modo, restringir o poder/dever da entidade, viola não apenas o artigo 5º, XXXV da CF, como também a vontade do legislador constitucional ao ampliar o rol dos legitimados para provocar o controle abstrato de constitucionalidade.

Questão assemelhada já foi apreciada por egrégio Órgão Especial quando do julgamento da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 em que foi declarada a inconstitucionalidade de enunciado normativo que trata da exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN (exigida não apenas para a categoria industrial) foi declarada a legitimidade da Entidade ora Autora.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, por ausência de pertinência temática.

Da preliminar de
ausência de interesse de agir

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de opina, também, pelo não conhecimento da ação diante da ausência da impugnação de todo o complexo normativo responsável por regulamentar a TASEG.

Analisando os autos, constato, que a Autora impugna o enunciado normativo que trata especificamente do critério material da regra-matriz de incidência tributária em face da violação do artigo 149, inciso II da Constituição Estadual, uma vez que o tributo hostilizado não é vinculado a uma atividade estatal específica e divisível, por isso, deveria ser remunerada mediante imposto.

Assim, entendo que a Federação, acertadamente, questiona o ato normativo que respalda a exigência do tributo, ou seja, que trata fato gerador da respectiva exação, de acordo com sua causa de pedir, pois seria inócuo e inoportuno impugnar todos os dispositivos que integram o complexo normativo apontado como inconstitucional.

Desse modo, deve ser rejeitada a preliminar nesse ponto.

Igualmente, não constato que ocorreu a ausência de interesse de agir levantado pela Procuradoria-Geral do Estado, em relação aos incisos II e III do §1° do art. 98 da Lei Estadual n° 4.547/1982, em razão de já terem sido declarados inconstitucionais, uma vez que não trouxe nos autos, provas de tal argumento.

Aliás, em busca no site deste tribunal, não se constata qualquer julgamento de ADI, sobre este tema e em relação aos incisos II e III do §1° do art. 98 da Lei Estadual n° 4.547/1982.

Ademais, mesmo que fosse declarada a inconstitucionalidade de tais enunciados normativos, denota-se que existe a necessidade analisar as demais hipóteses previstas no artigo 98 da referida Lei Estadual que supostamente viola o artigo 149, II da Constituição Estadual, como alegado pela a Autora em sua inicial.

Ressalto, ainda, que alegação de que o incs. I e IV trazem hipóteses de incidência totalmente distintas daquelas dos incs. II e III, não deve prosperar, porque, mesmo sendo a requerimento do contribuinte (inciso IV do § 1º do artigo 98 da Lei Estadual) e se tratar de serviços eventuais, denota-se que trata-se de serviço de segurança, portanto “uti univesi”, o qual deve ser prestado à toda sociedade, inclusive de forma eventual (no caso do inciso IV do § 1º do artigo 98 da Lei Estadual).

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares de ausência de interesse de agir suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela Procuradoria-Geral do Estado.

Do mérito.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade, no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhes servem de fundamento.

No âmbito estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando se objetiva exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo, impugnado em face da Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional, estabelecida pelo art. 125, §2º da Carta Magna, In verbis:

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Da leitura do aludido dispositivo constitucional, não resta dúvida de que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e de atos normativos, estadual ou municipal.

Assim, tendo em vista a adoção do rito abreviado, consoante o art. 12 da Lei nº 9.868/99, procedo ao julgamento meritório da presente ação.

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, pela Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade o art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 (com redação dada pela Lei Estadual 9.067/2008) tanto por vício formal quanto material.

O texto objurgado prevê:

Da Taxa de Segurança Pública (TASEG)

Subseção I

Da Incidência Tributária

Art. 98
A Taxa de Segurança Pública é cobrada em razão da ocorrência dos seguintes eventos:
(Alterado o conteúdo do art. 98 pela Lei
9.067/08
)

§ 1º Consideram-se casos de incidência da Taxa de Segurança Pública:

I - a emissão, a requerimento do contribuinte, de documentos públicos em geral, certidões, atestados, certificados, laudos e outros documentos públicos, ainda que não expressos neste inciso, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

II - os serviços, requeridos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

III - atos decorrentes do exercício do poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para atividades econômico-sociais;

IV - a utilização de serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

Nota-se, em síntese, que a taxa, denominada de “segurança pública”, está a ser cobrada, entre outras hipóteses, em decorrência “(...) do exercício de poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para as atividades econômico-sociais (...)”.

Assim, à primeira vista, a taxa criada é decorrente do exercício de poder de polícia, e não da prestação do serviço de segurança pública a toda a população. Mais, é ela cobrada como consequência da expedição de alvarás para atividades econômico-sociais. Aqui, no entanto, aparecem as impropriedades.

A taxa, na lição de Hugo de Brito Machado:

(...) tem seu fato gerador vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por isto é que se diz, reproduzindo ideia de A. D. Giannini (Instituzioni di Diritto Tributario, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1948, p. 39), que a taxa é um tributo vinculado. A primeira característica da taxa, portanto, é ser um tributo cujo fato gerador é vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte (...)(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 447)

In casu
, a taxa instituída tem como pressuposto a expedição de alvarás para atividades econômico-sociais. Entrementes, não é possível saber, de antemão, de que espécie de alvará cuida a lei, pois não especifica para que serve o referido alvará, nem mesmo que tipo de fiscalização é realizada para ensejá-lo

Logo, não é possível constatar que interesses coletivos estão a ser protegidos, para que os direitos individuais das empresas possam ser restringidos. Em outras palavras, não se consegue notar em que se baseia o exercício do poder de polícia, para a expedição de alvarás. Em resumo, entendo, nesta quadra, que o artigo 98, § 1º, e incisos, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, padece de inconstitucionalidade, porquanto previu hipótese de taxa em desacordo com o artigo 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso, ou seja, em razão de exercício de poder de polícia não claramente evidenciado.

Art. 149 O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

I – (...);

II - taxas,
em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; Grifei.

Desse modo, de acordo com o artigo 149, II da Constituição Estadual, a taxa é uma espécie de tributo vinculada a uma atividade estatal específica e divisível e, ao analisar o critério material da regra-matriz de incidência tributária, denota-se que o núcleo de tal fato imponível é a prestação de serviço de atividade estatal de segurança pública e o
exercício do poder de polícia
prestada ou colocada à disposição dos contribuintes, ou seja, é de se concluir que tal atividade deve ser colocada à disposição de toda a coletividade e não apenas daqueles que são obrigados a pagar a exação ora hostilizada.

Frisa-se, a taxa em comento não seria decorrente da prestação de serviço de segurança pública, mas de exercício de poder de polícia, justamente porque, concretamente, não é possível vislumbrar o real motivo para a instituição do tributo na hipótese examinada. Assim, a discussão se está a cobrar por serviço genérico de segurança pública ou por qualquer outro fundamento é praticamente estéril, visto que, pela dicção legal do artigo 98, § 1º, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, não é possível nada deduzir a respeito.

Justamente em decorrência dessas razões, é que se verifica ofensa ao próprio princípio da legalidade tributária (artigo 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso), em seu consectário princípio da tipicidade, porque, como já acentuado, não demonstrado, no inteiro teor do dispositivo legal, as certas circunstâncias que darão ensejo à cobrança da taxa, uma vez que não se sabe em virtude de qual espécie de atividade fiscalizatória realizada pelo Estado seriam expedidos os alvarás mencionados pela lei.

Saliento, que o tema já foi amplamente debatido por esta eg. Corte, nos Mandados de Segurança n. 122727/2011 e 122731/2011, julgados pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, ambos de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, sendo acolhidas as alegações de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, e submetidas a arguição incidental a apreciação do Tribunal Pleno, ficando assim ementada:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — Fl. 4 de 6 TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 122727/2011 - CLASSE CNJ - 119 - COMARCA CAPITAL INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE. É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida. (TJMT – Tribunal Pleno)

A inconstitucionalidade da cobrança desta taxa já foi inclusive enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ser inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, o que levou o Tribunal Pleno desta eg. Corte a decidir no mesmo sentido, provocando iguais decisões no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, como se pode conferir a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA.Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem. Segurança deferida.” (TJMT – MSCol 122727/2011 – Des. Luiz Carlos da Costa – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – 05.02.2015 – DJE 23.02.2015)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem.Segurança deferida. (MSCol 122727/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — ACOLHIMENTO — REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA QUESTÃO — ART. 481 DO CPC.Deve ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, que dispõe sobre a taxa de segurança pública - TASEG, em razão da estampada ofensa ao princípio da legalidade, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno, consoante previsão do artigo 481 do Código de Processo Civil, e julgados nos “MSCol, 122727/2011e MSCol, 122731/2011” (MSCol 122728/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014)

Não bastasse isso, em caso assemelhado, referente a
exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 643.247, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tema 16 da repercussão geral, chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

Saliento, ainda, que os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido da impossibilidade de custeio da segurança pública mediante a instituição de taxas. Confiram a seguinte ementa:

TAXA ESTADUAL DE COMBATE A INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES.” (AI 658127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 10/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14/05/2018 PUBLIC 15/05/2018).

Transcrevo julgados sobre o tema, todos posteriores ao julgamento do Supremo Tribunal Federal:

Embargos à execução fiscal. Taxa de incêndio/sinistros. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade. Nesse diapasão, há de ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. Constitui, ademais, atribuição afeita aos estados e não aos municípios. Consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 643247/SP. Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros – remissão da dívida após o ajuizamento da execução. Negase provimento ao recurso. (TJ-SP 90005783120008260090 SP 9000578-31.2000.8.26.0090, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 01/03/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2018)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO NCPC. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. - Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, "Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo" - O julgamento foi realizado no âmbito do paradigma representado pelo RE 643247/SP, que deve, naturalmente, ser acatado por este Tribunal, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do NCPC - Juízo de retratação exercido para confirmar a r. sentença concessiva da ordem, suspendendo-se a exigibilidade do crédito relativo a taxa de incêndio para todas as dependências do impetrante localizadas no Estado de Minas Gerais. (TJ-MG - AC: 10024043576750001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DE COMBATE AO FOGO TSPI. DESCABIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 643.247, em que foi reconhecida repercussão geral, decidiu ser incabível a cobrança de taxa de prevenção de incêndios e de combate ao fogo pelos municípios, pois tal atividade incumbe aos estados, cujo financiamento ocorre por meio de cobrança de IMPOSTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077270353, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 02/05/2018). (TJ-RS - AI: 70077270353 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 02/05/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - FUNREBOM. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, colocando uma pá de cal sobre o tema, em 1º.8.17, ao julgar o RE 643247, firmou entendimento em sede de repercussão geral no sentido de que "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação [Estado], e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim". (TJ-SC - AI: 40010470520178240000 Fraiburgo 4001047- 05.2017.8.24.0000, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

Sobre este tema o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, também, já se manifestou,
por igual fundamento,

no julgamento da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, no qual declarou a inconstitucionalidade, do enunciado normativo que trata da exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN (exigida não apenas para a categoria industrial).

Assim, o tributo, criado como taxa, tal como se verifica do artigo 98, § 1° da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei 9.067/2009, não é possível.

Desse modo, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 (com redação dada pela Lei Estadual 9.067/2008), é medida que se impõe.

Da Modulação dos Efeitos

É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n. 9.868/1999. Veja-se:

Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No presente caso, entendo, que existe a mesma necessidade de modulação da inconstitucionalidade, que este Órgão Especial, utilizou para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, do enunciado normativo que trata da exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, porque, a lei impugnada (art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982), durante sua longa vigência, produziu efeitos.

Desse modo, tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos
ex nunc
, visto que as pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

Frisa-se, a Lei instituidora da TASEG no Estado de Mato Grosso está plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o
decisum
declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas.

Logo, é necessário fixar um marco adequado à realidade local mato-grossense e, em sintonia com a segurança jurídica.

Nessa linha, é evidente que se encontram presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, justificando, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade não seja retroativa.

Sendo assim, tenho que a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia a partir do trânsito em julgado do presente acórdão (efeito
ex nunc
).

Forte nessas razões
,

REJEITOS
todas as questões previas de ilegitimidade ativa e interesse de agir. No mérito, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, para declarar inconstitucionalidade do artigo 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 com a alteração efetivada pela Lei Estadual 9.067/2008, bem como os artigos 1° a 5
o
do Decreto Estadual 2.063/2009, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023